Tribunal: TJDFT
Processo: 0704689-29.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704689-29.2018.8.07.0007 AGRAVANTES: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES AGRAVADO: PAULO HENRIQUE MACEDO DE MELO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que a competência para a apreciação do mérito do apelo especial é da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Após, tendo em vista a inexistência de efeito suspensivo conferido ao recurso especial e o início do cumprimento de sentença perante o juízo de origem, remeta-se os autos principais à Terceira Vara Cível de Taguatinga para apreciação da petição de ID 52584347. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014